Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR CONCEDIDA. BLOQUEIO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. INDEFERIMENTO. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que o juiz, ao decretar a busca e apreensão, inserirá restrição judicial na base de dados do Renavam e retirará tal restrição após a apreensão.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.